Tribunal: TJSP
Processo: 2193053-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia geral ordinária de sociedade anônima que aprovou contas relativas ao exercício de 2015, cumulada com pedido de responsabilização dos administradores. Decisão saneadora que rejeitou preliminares arguidas pelos corréus, fixou pontos controversos e deferiu prova pericial. Agravo de instrumento destes, alegando (a) perda superveniente de objeto da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de assembleia geral ordinária de sociedade anônima que aprovou contas relativas ao exercício de 2015, cumulada com pedido de responsabilização dos administradores. Decisão saneadora que rejeitou preliminares arguidas pelos corréus, fixou pontos controversos e deferiu prova pericial. Agravo de instrumento destes, alegando (a) perda superveniente de objeto da demanda, em razão de realização de nova deliberação que aprovou retificação das contas objeto da assembleia que se busca anular; (b) prejudicialidade entre o pedido de anulação da assembleia e o de responsabilização dos administradores; (c) possibilidade de imediato exame de mérito, sem a necessidade de produção de prova pericial, julgando-se, desde logo, improcedentes os pedidos dos autores.

Cabimento do recurso. Embora a decisão agravada não esteja expressamente inserida no rol do art. 1.015 do CPC, o não conhecimento deste agravo resultaria na apreciação das questões recursais somente quando do eventual julgamento de apelação (§ 1o do art. 1.009 do CPC), podendo ensejar anulação de diversos atos. Necessária interpretação ampliativa do dispositivo legal mencionado. Critério da "taxatividade mitigada" do art. 1.015 do CPC (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e 1.696.396, NANCY ANDRIGHI). Prevalência dos princípios da efetividade e da economia processuais.

As contas do exercício de 2015 aprovadas na deliberação que se pretende anular foram, após o ajuizamento desta demanda, retificadas por assembleia geral ordinária realizada em 2017. Possibilidade de a assembleia rever as contas originalmente aprovadas em nova deliberação, substituindo as anteriores. Contas refeitas de 2015 atacadas por outra ação anulatória, cumulada com pedido de responsabilização dos administradores, em que, em sede de apelação interposta contra sentença de improcedência, foi determinado prosseguimento do feito para produção de prova pericial contábil, a fim de se apurar alegadas irregularidades das contas e eventual responsabilidade dos administradores. Existência de prejudicialidade externa entre os processos, posto que, mantido o acórdão proferido nos autos da apelação daquela outra demanda, haverá perda de objeto desta ação. Possibilidade de suspensão do processo da primeira ação, atinente à contas originais, ainda que tenha sido proposta antes da ação prejudicial. Doutrina de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES.

Determinação, de ofício, portanto, para obviar-se o risco de decisões conflitantes, de suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da apelação da ação anulatória da assembleia de 2017, cumulada com pedido de responsabilização dos administradores.